Tribunal: STF
Processo: MS 39068
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Marcus Pereira Aucélio impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, que julgou irregulares as Contas do impetrante, ex-Subsecretário de Política Fiscal, da Secretaria do Tesouro Nacional. 



    Narra o impetrante que as contas da Secretaria do Tesouro Nacional de 2013 foram encaminhadas ao TCU em 24 de junho de 2014, e que em 31 de julho de 2014, foi autuado o processo n. 019.099/2014-2, para exame da prestação de contas. Afirma que o feito foi sobrestado por decisão do Relator, Ministro José Múcio, em 09 de setembro de 2015, para que se aguardasse o encerramento da representação n. 021.643/2014-8. 



    Prossegue aduzindo que entre o envio da prestação de contas ao Tribunal de Contas da União e o seu julgamento em setembro de 2020 passaram-se mais de seis anos, operando-se, desse modo, a prescrição quinquenal prevista no caput do art. 1º da Lei n. 9.873/1999, ou, eventualmente, a prescrição trienal prevista no parágrafo primeiro do mesmo artigo. 



    Assevera que o sobrestamento do feito em questão para aguardar o desfecho de outro processo não é causa de interrupção da prescrição por não se enquadrar no que estabelece o art. 3º da Lei n. 9.873/1999. 



    O impetrante argumenta, ainda, que foi surpreendido com a decisão de rejeição das contas sem que pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa.



    Menciona, também, que a conduta que lhe foi imputada nos autos da representação n. 021.643/2014-8, omissiva - deixar de emitir alertas direcionados aos seus superiores – não guarda nexo de causalidade com a causa da rejeição das contas, qual seja, os atrasos verificados nos pagamentos aos bancos públicos ao longo do exercício de 2013, as ditas pedaladas fiscais. 



    Sustenta que o próprio TCU reconheceu que o impetrante não tinha poderes para decidir acerca dos atrasos nos pagamentos aos bancos públicos, uma vez que tal atribuição se inseria no feixe de competências do Secretário do Tesouro Nacional, que, de fato, exerceu-a plenamente. Nesse esteira, entende que “se o impetrante não decidia sobre os atrasos dos pagamentos, nem tinha meios para evitá-los, não há como se lhe imputar o resultado que levou à rejeição das contas: as chamadas ‘pedaladas fiscais’” (eDOC 1, p. 28).



    Formula pedido de liminar com vistas à suspensão imediata dos efeitos dos Acórdãos n. 2014/2020 – TCU – Plenário, n. 1349/2022 – TCU – Plenário, 2092/2022 – TCU – Plenário e 2506/2022 – TCU – Plenário, todos proferidos nos autos do processo TC n. 019.099/2014-2 até o julgamento de mérito deste mandado de segurança.



    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança, a fim de declarar nulos os mencionados acórdãos.



    Solicitei prévias informações à autoridade apontada como coatora.



    Em suas informações (eDOC 35), o TCU pugna pelo indeferimento da medida liminar, bem como pela denegação da segurança, ao final. A peça contém a seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança impetrado por Marcus Pereira Aucélio, com pedido de medida liminar, a fim de anular os acórdãos proferidos pelo Plenário do TCU nos autos do TC 019.099/2014-2, processo de prestação de contas ordinárias do exercício de 2013 da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual foram julgadas irregulares as contas do impetrante, em virtude do atraso do repasse a instituições financeiras públicas federais de verbas destinadas ao pagamento de despesas de responsabilidade do governo federal, conforme as irregularidades apuradas nos Acórdãos 1.824/2018-TCU-Plenário e Acórdão 2.575/2016- TCU-Plenário – ambos proferidos no âmbito do precursor TC 021.643/2014-8 (representação). 



    1. Esclarecimentos iniciais: o presente mandamus apenas tangencia as questões tratadas nos autos do TC 021.643/2014-8, processo de representação no qual foram inicialmente apuradas as irregularidades relativas às chamadas “pedaladas fiscais”. O objeto da presente impetração é restrito, portanto, ao Acórdão 2.014/2020-TCU-Plenário e posteriores decisões proferidas em sede recursal, nos autos do processo de prestação de contas TC 019.099/2014-2. 



    2. Inocorrência da prescrição quinquenal. Praticadas as irregularidades no exercício de 2013 e apresentadas as contas em 2014, os fatos foram tempestivamente investigados nos autos do processo de representação (TC 021.643/2014-8), não havendo, em momento algum, inércia desta Corte de Contas superior a cinco anos. Em seguida, todas as apurações foram aproveitadas em sede de posterior processo de contas (TC 019.099/2014-2). 



    3. Aplicação de diversas causas interruptivas, conforme entendimento firmado por ambas as Turmas desse C. Supremo Tribunal Federal, decorrentes de atos inequívocos de apuração dos fatos nos autos do processo de representação, que posteriormente ensejaram o julgamento pela irregularidade das contas do impetrante, de forma que o sobrestamento da prestação de contas (TC 019.099/2014-2) não representou inércia estatal, ao contrário, apenas medida de economia processual, ante a apuração dos mesmos fatos em processo diverso.



    3.1. Apresentação da prestação de contas ao TCU, pela STN, em 26/6/14;



    3.2. Representação do Ministério Público junto ao TCU, formulada em 21/8/2014, acerca das chamadas “pedaladas fiscais”;



    3.3. Despacho do Relator da representação, de 15/9/14, autorizando a realização de inspeção no Banco Central e na Secretaria do Tesouro;



    3.4. Relatório de Fiscalização n. 621/2014, produzido pela Secretaria de Controle Externo da Fazenda Nacional, de 12/12/2014, identificando as irregularidades e os possíveis responsáveis;



    3.5. Acórdão 825/2015-TCU-Plenário, de 15/4/15, mediante o qual foi determinada a realização de audiência dos responsáveis, inclusive do ora impetrante (item 9.3.4 do citado acórdão);



    3.6. Ofício 0175/2015-TCU/SecexFazenda, de 5/5/15, mediante o qual o Sr. Marcus Pereira Aucélio foi notificado para se manifestar sobre as irregularidades relativas às “pedaladas fiscais”;



    3.7. Acórdão 2.575/2016-TCU-Plenário, de 5/10/2016, mediante o qual esta Corte de Contas aplicou a sanção de multa ao impetrante, exercendo a pretensão punitiva estatal;



    3.8. Acórdão 1.824/2018-TCU-Plenário, de 8/8/2018, prolatado em sede de pedido de reexame interposto pelos responsáveis. Acórdão 938/2019-TCU-Plenário, de 24/4/19, que apreciou os primeiros embargos de declaração. Acórdão 3.047/2019-TCUPlenário, de 10/12/2019, que apreciou novos embargos de declaração.



    3.9. Acórdão 2014/2020-TCU-Plenário, de 05/8/2020, mediante o qual o TCU retirou o sobrestamento do TC 019.099/2014-2 (Prestação de Contas) e julgou irregulares as contas do responsável.



    3.10 Acórdão 1.349/2022-TCU-Plenário, de 8/6/2022, que negou provimento ao Recurso de Reconsideração interposto pelo ora impetrante e outro responsável;



    3.11 Acórdão 2.092/2022-TCU-Plenário, de 21/9/2022, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora impetrante e outro responsável;



    3.12 Acórdão 2.506/2022-TCU-Plenário, de 16/11/2022, que rejeitou novos os Embargos de Declaração opostos pelo ora impetrante e outro responsável.



    4. Desconsiderar as causas interruptivas havidas no processo de representação imporia a repetição inútil, na prestação de contas, de diversos atos de apuração dos fatos já realizados anteriormente. Tal repetição levaria inexoravelmente à ocorrência da prescrição, dado o fluxo do tempo já transcorrido com a realização dos atos inequívocos de apuração dos fatos nos autos da representação, constituindo com isso ofensa aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. 



    5. Inocorrência da prescrição intercorrente. Ausência de paralização do processo por prazo superior a três anos, sem julgamento ou despacho, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 9.873/99. Ao contrário, a condução do processo de representação se deu de forma célere e eficiente.



    6. O procedimento adotado pelo TCU no processo TC 019.099/2014-2 observou plenamente os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, haja vista que o impetrante foi chamado a contraditar os atos/fatos e efetivamente apresentou defesa, o que ocorreu no processo TC 021.643/2014-8, autos onde foram apurados os mesmos atos/fatos que levaram ao julgamento pela irregularidade das contas, conforme reconhece o impetrante na inicial.



    7. Exigir a repetição dos atos de cientificação e manifestação do responsável também no processo de prestação de contas, acerca de fatos e provas que já tinham sido exaustivamente debatidos no processo de representação, levaria ao contraditório inútil, formalismo exacerbado que apenas contribuiria para a ineficiência processual e para o atraso no julgamento das contas.



    8. Do mérito da irregularidade das contas. Revisar o mérito das contas apreciadas pelo TCU mediante o Acórdão 2.014/2020-TCU-Plenário e seus posteriores arestos, além de adentrar em aspectos técnicocontábeis franqueados pela Constituição a esta Corte de Contas, exigiria o revolvimento das premissas fático-jurídicas firmadas nos Acórdãos 2.575/2016-TCU-Plenário e 1.824/2018-TCU-Plenário, prolatados no anterior processo de representação TC 021.643/2014-8, e que sequer puderam ser atacadas neste writ, dada a superação do prazo decadencial para a impetração.



    9. Plena viabilidade jurídica de que irregularidades apuradas em processos de denúncia, representação, auditorias e inspeções maculem o mérito das contas ordinárias, a cuja prestação estão sujeitos todos os gestores públicos federais.



    10. Parecer pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, pela denegação da segurança.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos termos da ementa que se segue (eDOC 49):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 9.873/1999. MARCOS INTERRUPTIVOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ATRIBUÍDA AO IMPETRANTE E A RAZÃO DA REJEIÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão do impetrante merece acolhida.



    Com efeito, o impetrante, ex-Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional, teve suas contas referentes ao ano de 2013 julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, pelo Acórdão nº 2014/2020-TCU-Plenário, no bojo do julgamento do Processo de Tomada de Contas TC 019.099/2014-2. As conclusões do julgado foram sumariadas da seguinte forma (eDOC 16, p. 31):



    “9. Acordão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) relativas ao exercício de 2013, 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 



    9.1. retirar o sobrestamento do julgamento das contas em virtude de decisão definitiva no âmbito do TC 021.643/2014-8;



     9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1º, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Arno Hugo Augustin Filho, CPF 389.327.680- 72, Secretário do Tesouro Nacional, e Marcus Pereira Aucélio, CPF 393.486.601-87, Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional, dada suas responsabilidades pelo atraso do repasse a instituições financeiras públicas e privadas de verbas destinadas ao pagamento de despesas de responsabilidade do governo federal, tendo base na rejeição das alegações de defesa prolatada no Acórdão 1.824/2018-TCU-Plenário, uma vez que não foram suficientes para sanear as irregularidades a ele atribuídas, e na sanção aplicada no Acórdão 2.575/2016-TCU-Plenário” 



    Colho, do voto condutor do ato apontado como coator, os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de processo de prestação de contas anuais, exercício de 2013, de forma consolidada, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Fundo Excedente Único de Riscos Extraordinários (Eure), o qual esteve sobrestado até o julgamento do TC 021.643/2014-8, atualmente de minha relatoria. 



    3. Impende esclarecer que o TC 021.643/2014-8 trata de representação do MPTCU, a qual indica descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) relacionado a atrasos nos repasses às instituições financeiras pertencentes ou controladas pelo Poder Público Federal, no período de 2012 e 2014, com o objetivo de pagar benefícios e/ou assistências sociais e subsídios de responsabilidade da União.



    4. Essa representação foi apreciada por meio Acórdão 2575/2016-TCU-Plenário (relator Ministro José Múcio Monteiro) e confirmada, em sede de pedido de reexame, pelo Acórdão 1824/2018-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues (voto vencido), redator Ministro José Múcio Monteiro).



    5. Nessa decisão, foi aplicada sanção pecuniária e de inabilitação, pelo prazo de oito anos, para o exercício de cargo em comissão e função de confiança na Administração Pública Federal a Arno Hugo Augustin Filho, então Secretário do Tesouro Nacional. Na mesma oportunidade, foi aplicada multa a Marcus Pereira Aucélio, então Subsecretário de Política Fiscal.



    6. A fim de rememorar a matéria tratada naqueles autos, registro que as sanções retro descritas foram aplicadas em face do descumprimento das normas vigentes relativas à realização de operações de crédito, o que resultou em manobra para que os bancos federais fossem transmudados em fontes de financiamento para a União.



    7. Em trecho do voto condutor do Acórdão 2.575/2016-TCU-Plenário, o Ministro José Múcio Monteiro avalia a responsabilidade do Sr. Marcus Pereira Aucélio:



    “16. O responsável Arno Augustin detinha efetivamente o poder de decisão e, por sinal, afirmou em nota técnica (Nota Técnica 6/2014/COFIN/SUPOF/STN/MF-DF, peça 232, p. 475/477) que era sua a palavra final sobre as liberações de recursos, assumindo a responsabilidade pelo ocorrido. 



    17. Tal declaração, no entanto, não serve por si só para livrar de culpa outros agentes da STN, pois não tem o condão de suplantar as definições de alçada constantes do regimento interno do órgão, que atribui ao Subsecretário de Política Fiscal Marcus Pereira Aucélio, por exemplo, a formulação da política de financiamento da despesa pública, além das atividades inerentes aos Subsecretários da STN de assistir o Secretário relativamente aos atos administrativos e regulamentares da respectiva Subsecretaria, participar da definição de diretrizes e subsidiar o Secretário no exercício de suas funções, especialmente nos assuntos afetos à sua própria área de atuação, entre outras competências.



    18. Nesse contexto, e lembrando que cabia à Subsecretaria de Política Fiscal solicitar a liberação de recursos junto ao Secretário, resta patente a participação efetiva de Marcus Pereira Aucélio no processo de retenção dos repasses, bem como o seu conhecimento dos atrasos ocorridos e do seu caráter ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade desse agente pela irregularidade não pode ser afastada.”



    Portanto, o Impetrante teve suas contas julgadas irregulares em razão dos fatos apurados no TC nº 021.643/2014-8, por meio do qual a Corte de Contas apreciou Representação do Ministério Público de Contas em face de atrasos em repasses de recursos da União a instituições financeiras pertencentes ou controladas pela União. 



    Diante da apuração desses fatos, que teriam reflexo na análise das contas da unidade, a Corte de Contas determinou, em 9.9.2015 (eDOC 38), o sobrestamento da análise da TC 019.099/2014-2 até a prolação de decisão na TC 021.643/2014.



    Cumpre perquirir, portanto, se o sobrestamento de processo administrativo, a aguardar decisão a ser proferida em outro processo administrativo, presta-se à interrupção do prazo prescricional para a pretensão punitiva da Administração.



     Destaque-se, primeiramente, que ambas as Turmas desta Corte têm se posicionado pela aplicação integral da Lei 9.873/1999 para regular o prazo prescricional relativamente à atuação das Cortes de Contas. A corroborar essa assertiva colaciono recentes pronunciamentos dos colegiados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso) . No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma , DJe 04.06.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCUPlenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37.586-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.06.2021).



    Pois bem. A Lei 9.873/1999 elenca as seguintes causas interruptivas do prazo prescricional:



    Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. 



    Como se vê, não há, dentre as causas de interrupção do prazo prescricional o sobrestamento de processo administrativo para aguardar a solução de questão prejudicial em outro feito. Tampouco há falar em sobrestamento como causa de suspensão, a teor do que dispõe o art. 3º da lei em questão:



    Art. 3º - Suspende-se a prescrição durante a vigência:



    I - dos compromissos de cessação ou de desempenho, respectivamente, previstos nos arts. 53 e 58 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994;



    Nessa senda, a autoridade impetrada defende que não pode ser acolhido o argumento do impetrante no sentido de que a prestação de contas ficou sobrestada de 2015 a 2020.



    Argumenta, para tanto, que acolher tal alegação “significaria exigir do TCU que todos os atos investigativos, de citação/notificação e de julgamento tivessem que ser praticados duplamente nos autos do processo de representação e do processo de contas, impondo repetição inútil, na prestação de contas, de diversos atos de apuração dos fatos já realizados anteriormente, em clara ofensa aos princípios da economia processual, da eficiência e da razoável duração do processo, os quais esta Corte de Contas deve observar ao organizar suas atividades de controle externo” (eDOC 35, p. 14). 



    A Lei nº. 9.873/1999, que rege a prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, aplicável, como visto, à pretensão punitiva do TCU, elenca as seguintes causas interruptivas do prazo prescricional:



    “Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Como se vê, não há expressamente, dentre as causas de interrupção do prazo prescricional, menção ao sobrestamento de processo administrativo para aguardar a solução de questão prejudicial em outro feito. 



    Relativamente à suspensão, a Lei nº 9.873/1999 prevê apenas uma hipótese de suspensão da prescrição: durante a vigência do compromisso de cessação ou do acordo em controle de concentrações previsto para as infrações contra a ordem econômica (a teor do art. 46, § 2º, da 12.529/2011).



    Ademais, como bem apontou o auditor responsável pela manifestação da unidade técnica do TCU sobre o pedido de reconsideração, oportunidade em que opinou pelo reconhecimento da prescrição (eDOC 5), não cabe considerar o despacho de sobrestamento como causa interruptiva da prescrição, sob pena de se criar nova hipótese e assim exercer indevidamente o exercício do poder de legislar. Confira-se:



    “Diante disso, as iniciativas, sem embasamento legal, jurisprudencial ou doutrinário, de criar hipóteses de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional afrontam o postulado da razoabilidade e aparentam tentativa de impedir a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória desta Corte, a qualquer custo, em detrimento do ordenamento pátrio e em prejuízo das partes, sob qualquer tipo de interpretação. Essa conjuntura não é interessante sequer aos interesses do Poder Público, pois posterga indefinidamente a execução dos acórdãos do Tribunal, além de deixar de fomentar a eficiência processual.



     7.101. Cabe apontar, ainda, que não se pode considerar o despacho de sobrestamento do presente processo (peça 11), datado de 10/9/2015, como causa interruptiva prevista no art. 2º, inciso II, da Lei 9.873/1999. Note-se que esse ato processual é decorrência lógica do procedimento de apuração já instaurado anteriormente no TC 021.643/2014-8. O que se apura, no caso, é se teriam ocorrido ou não as “pedaladas fiscais”. O impacto disso no julgamento pela irregularidade das contas ordinárias de 2013 configura consectário. 



    7.102. A sequência natural do liame a ser analisado na prescrição da pretensão punitiva do Tribunal ocorre, de maneira simplória, nos seguintes termos: a parte comete a irregularidade, no caso as “pedaladas fiscais”; e, a partir de então, o Tribunal tem cinco anos para impingir sobre a vida dela as penalidades cabíveis, seja multa, inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada ou julgamento pela irregularidade das contas ordinárias. Na espécie, a única diferença é que as contas do exercício são analisadas em processo distinto, mas dependente das conclusões do TC 021.643/2014-8. 



    7.103. O Tribunal não paralisou as contas para apuração de fatos já considerados irregulares, de modo a analisar a relação deles com a gestão do exercício de 2013. O sobrestamento decorreu das investigações que ocorriam no TC 021.643/2014-8, no qual já havia até audiência das partes. Tanto é assim que não há qualquer aprofundamento e apuração sobre a relação das pedaladas no presente processo, caminhando diretamente para a instrução e julgamento do feito. Definitivamente, não se pode atribuir a todo e qualquer simples documento emitido pela Corte a capacidade de brecar o prazo prescricional. 



    7.104. Para os fins que ora se coloca, não se verifica diferença relevante entre o julgamento pela irregularidade das contas ordinárias e o procedimento de aplicação da penalidade de inabilitação dos responsáveis pelas “pedaladas fiscais” para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, por exemplo. Em ambos, o Tribunal avalia a gravidade da infração cometida, sendo que, no presente caso, verifica-se o impacto disso na gestão do exercício, só que em processo autônomo. 



    7.105. Com isso, considerando-se o prazo prescricional de quatro anos, os marcos iniciais de prescrição e os eventos interruptivos constantes dos processos e, tendo em vista a prolação da deliberação recorrida em sessão datada de 5/8/2020 (peça 40), é forçoso reconhecer ter incidido prescrição quanto à pretensão punitiva desta Corte, inserindo-se nesse contexto o julgamento pela irregularidade das contas ordinárias dos recorrentes.



     7.106. Dessa forma, tendo em vista o transcurso do prazo autorizado pela Lei 9.873/1999, verifica-se a incidência da prescrição sob esse parâmetro, impossibilitando-se a Corte de se manifestar sobre o mérito das contas ordinárias dos recorrentes, relativas ao exercício de 2013.”



     



    Colhe-se, ainda, da referida manifestação (eDOC 5, pp. 35-36), que a conduta imputada ao impetrante configura em tese o crime previsto no art. 359-A do Código Penal, verbis:



    De outro lado, de acordo com o §1º do art. 1º da Lei 9.873/1999, quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Sem desconhecer vertente doutrinária que entende que esse prazo não poderia ser menor do que cinco anos, tendo em vista a mens legis e o postulado da isonomia, não se constata clara exceção à norma, de modo a não ser possível considerar essa hipótese em desfavor dos responsáveis. 



    7.75. Como já destacado nesta assentada, as irregularidades discutidas nos presentes autos também se amoldam ao tipo penal previsto no art. 359-A do Código Penal, havendo, inclusive, denúncia do Ministério Público Federal já recebida pelo Juízo da 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal na Justiça Federal, em razão da quase totalidade dos eventos ora em debate (Processo 1024670-75.2018.4.01.3400) (peça 84). A manifestação do MPF se baseia, em grande medida, nas conclusões do TC 021.643/2014-8.



    7.76. O referido delito resta assim tipificado: Art. 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa: Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos



    7.77. Com isso, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição penal ocorre em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano e, sendo superior, não excede a dois, portanto, prazo a ser considerado nesta análise.



    7.78. De outra sorte, constituem hipóteses de interrupção da prescrição, conforme o art. 2º, incisos I e II, desse normativo, a notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital e qualquer ato inequívoco que importe apuração dos fatos.



    7.79. Nessa linha, o Tribunal investigou os eventos ora em debate especialmente no TC 021.643/2014-8, tendo a unidade técnica elaborado relatório de fiscalização, datado de 12/12/2014, conforme peças 109-111 daqueles autos, ato inequívoco de apuração dos fatos anterior ao início da contagem da prescrição em relação aos responsáveis. De todo modo, essa análise constitui a base das conclusões do Tribunal nos mais variados processos acerca da matéria nesta Corte.



    7.80. Após análise da manifestação dos técnicos e do MPTCU, o Tribunal, por meio do Acórdão 825/2015-TCU-Plenário, Relator Ministro José Múcio Monteiro, proferiu, na sessão de 15/4/2015, determinações e recomendações aos órgãos envolvidos e determinou a audiência dos responsáveis acerca das irregularidades nas operações de crédito e repasses às estatais.



    7.81. Tanto Marcus Pereira Aucélio quanto Arno Hugo Augustin Filho foram notificados acerca das irregularidades que ensejaram o julgamento pela irregularidade das contas de 2013, em 8/5/2015 (TC 021.643/2014-8-peças 178, 183, 186 e 210), interrompendo-se novamente a prescrição para o Secretário do Tesouro Nacional, sendo que o Subsecretário ainda se mantinha no cargo, em conduta omissiva.



    7.82. Nesse ponto, poder-se-ia questionar a nec